Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-70.2006.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-70.2006.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 609.554.229-49 (RECORRENTE), HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 841.793.419-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENIR JOSE RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES CHAGAS - CPF: 262.187.122-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO

QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPRONÚNCIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – DINÂMICA FÁTICA APRESENTADA NA FASE INQUISITORIAL, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA A PRONÚNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente se procede à absolvição sumária, em grau de recurso, quando não haja qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato, estando cabalmente comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Conquanto seja certo que para a decisão de pronúncia basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria, devendo eventuais dúvidas sobre a real ocorrência dos fatos serem dirimidas perante o Tribunal do Júri, em contrapartida, não menos certo, diante da total ausência de provas judiciais, e da dinâmica fática apresentada apenas no caderno investigativo, não há como prevalecer a hipótese de que o recorrente agiu, aparentemente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o coacusado que efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, razão pela qual deve ser declarada a despronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0002533-70.2006.8.11.0023, que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, Antônio Rodrigues Chagas e
Carlos Roberto Rodrigues
foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, foram eles pronunciados pela prática do crime capitulado na inicial acusatória.

Carlos Roberto Rodrigues
manifestou o interesse recursal, e, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 180868443), que seja declarada sua absolvição sumária, sustentando que não há qualquer prova nos autos que indique sua participação no homicídio, pois, em síntese, ele estava sendo agredido pela vítima, razão pela qual o coacusado efetuou os disparos de arma de fogo contra aquele.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 180868446), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICAO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM O ACOLHIMENTO DA TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. Inviabilidade. Legítima defesa não configurada de plano – Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir a alegada injusta agressão – Manutenção da decisão para análise, valoração e julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 184650190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Carlos Roberto Rodrigues
foi denunciado, processado e, ao fim, pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Por oportuno, destaco os termos da inicial acusatória:

“01) – Exsurge do Inquérito Policial nº 002/93, que no dia 12 de fevereiro de 1.993, por volta das 19:00 horas, no interior da lanchonete Fim da Picada, centro de Peixoto de Azevedo, os denunciados provocaram na vítima Zenir José Rodrigues Pereira, as lesões constantes do auto de necrópsia de fls. 06 e croqui de fls. 07, causa eficiente de sua morte;

02) – As informações coligidas na fase inquisitorial dão conta de que os denunciados dirigiram-se até o estabelecimento comercial da vítima no intuito de receber uma dívida posto que são cobradores do Supermercado Aurora.

Ali chegando, os homicidas iniciaram a provocar a vítima, inclusive, tendo o denunciado CARLOS ROBERTO RODRIGUES expelido inúmeras palavras de baixo calão contra a mesma, fato que culminou com uma investida contra o ofendido, que para se defender jogou um taco em direção ao agressor CARLOS, atingindo-o.

Este, segundo consta, afastou-se com um banco nas mãos, acabando por levar um tropeço e caindo, situação (...) que motivou o outro delinquente ANTÔNIO RODRIGUES CHAGAS a sacar da arma que portava e disparar contra a indefesa vítima que encontrava-se de costas, atirando novamente quando esta voltou-se para si, acabando-se por mata-lo covardemente.

03) – A frieza e a premeditação com que pautou o comportamento dos denunciados é chocante, porquanto procuraram a vítima para receber a dívida de uma forma ou de outra, como se ainda estivessem na era do mais forte, em total descaso à lei e à vida do semelhante. (...).”
(Id. 180868345, p. 7)

Irresignado,

Carlos Roberto Rodrigues
manifestou o interesse recursal, e, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 180868443), que seja declarada sua absolvição sumária, sustentando que não há qualquer prova nos autos que indique que teve participação no homicídio, pois, em síntese, ele estava sendo agredido pela vítima, razão pela qual o coacusado efetuou os disparos de arma de fogo contra aquele.

Prefacialmente, antes de adentrar no cerne da questão, é importante elucidar que a defesa consignou expressamente que:

“(...) na dinâmica com que se deram os fatos, o réu, ora Recorrente, estava sendo, na verdade, vítima das agressões da vítima dos autos, no caso, do Sr. Zenir, pelo que o réu Antônio Chagas teria ainda agido em legítima defesa de terceiro.

Nem se trata de adentrar ao mérito com relação ao acusado Antônio.

Nossa preocupação é em demonstrar a ausência de tipicidade na atitude do réu, ora recorrente.

O mesmo não contribuiu para o delito de homicídio em comento.”
(Id. 180868443, pp. 2-3).

Dito isso, parece-me que houve equívoco no judicioso parecer, uma vez que a douta Procuradora fulcrou seus argumentos na inviabilidade de reconhecer a tese de que o próprio recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, quando, na realidade, como transcrito alhures, a tese defensiva versa sobre ausência de participação no delito.

Feitos os esclarecimentos necessários, prossigo.

Embora o recorrente peça sua “absolvição sumária”, que, por sua vez, encontra previsão no artigo 415 do Código de Processo Penal, é importante frisar que nos termos do referido dispositivo:

“
Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ou seja, conquanto se refira à absolvição sumária, consubstanciada na negativa de autoria, entendo que se encontra comprometida a pretensão defensiva, pois, inexistindo indícios suficientes de autoria ou de participação do agente no fato delituoso, mister se faz a sua impronúncia, que na verdade se trata de absolvição de instância e não de causa.

Assim, analisando o mérito do recurso, entendo que se faz necessária a despronúncia do recorrente
Carlos Roberto Rodrigues.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no boletim de ocorrência (Id. 180868345, pp. 13-14), auto de exame de corpo de delito (Id. 180868345, pp. 16-17), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 180868345, pp. 18-19) e relatório da autoridade policial (Id. 180868345, pp. 49-50).

Quanto aos indícios de autoria, a princípio, durante a fase inquisitorial, eles não ficaram descartados de plano.

A testemunha Lúcia Pereira da Silva narrou perante a autoridade policial que morava próxima do comércio da vítima e presenciou uma discussão entre esta e demais indivíduos, que acabou sofrendo os disparos de arma de fogo, mas não conhecia os sujeitos e nem deu detalhes sobre os fatos (Id. (Id. 180868345, p. 22).

Maria Aparecida Rodrigues, funcionária da vítima, declarou na fase inquisitorial que, naquele dia:

“(...) chegou no local dois elementos sendo que um deles é conhecido pela alcunha de “neguinho” e o outro a declarante não conhece, sendo este de estatura média e gordo, e que em momento contínuo tal indivíduo pediu um pinga e perguntou à vítima como que ia ficar a nossa continha e sendo respondido pela vítima que não havia acerto com o mesmo, diante da resposta o indivíduo tentou forçar a entrada para dentro do estabelecimento da vítima e esta não sendo aceito, e diante de toda a confusão começaram a discutir, momento em que a declarante saiu e retornando minutos depois, quando deparou e percebeu que o clima não estava muito bom, o indivíduo dirigia palavras ofensivas à vítima e seu agressor de posse de um banquinho fez ameaça de arremessa-lo, momento em que a vítima de posse de um taco de sinuca fez o mesmo, este vindo a quebrar e uma das partes atingindo a testa do seu agressor. Afirma ainda a declarante que quando saiu para chamar a esposa da vítima ouviu disparos de arma de fogo e quando retornou já encontrou a vítima toda ensanguentada.”
(Id. 180868345, pp. 23-24).

Também foi ouvida na fase inquisitorial a testemunha Geraldo Oliveira Simões de Oliveira, que relatou que havia acabado de chegar em sua residência e foi chamado por sua esposa para ver uma discussão no bar próximo e constatou que:

“(...) a vítima estava sentada em cima de uma mesa de sinuca enquanto um elemento de estatura média e um pouco gorda falava em voz alta e apontada o dedo para a vítima, chegando ao ponto de chamar a atenção de toda a vizinhança, e em momento contínuo o elemento que apontava o dedo... de posse de uma cadeira fazia menção de arremessa-la na vítima, momento em que a vítima disse a tal elemento que o mesmo havia ido naquele local para brigar e não para fazer cobrança, uma vez que tal elemento havia dito para vítima que estava ali para fazer algumas cobranças, diante daqueles insultos a vítima para se defender da cadeirada que estava prestes a tomar pegou um taco e arremessou no indivíduo, vindo o taco a quebrar e uma das partes acertando a teste do indivíduo, este ainda de posse da cadeira saiu andando de fasto, ou seja, de frente para a vítima e não percebendo um barranco alto que tinha atrás ... quando ao cair no buraco a vítima pegou um banquinho, momento em que ouviu o neguinho do Aurora dizer “com violência não” e sem pensar atirou nas costas da vítima, esta ao ser atingida virou para o neguinho do Aurora e sendo atingida por mais disparos (...).”
(Id. 180868345, pp. 25-26).

Por sua vez, a testemunha Fernando Freire de Sales, relatou que, no dia fatídico, estava tomando conta da lanchonete, momento em que chegaram dois indivíduos procurando o Zenir (vítima), e, em seguida foi chamá-lo. Ato contínuo, ficou no interior do bar, enquanto a vítima veio atendê-los, e, ao retornar encontrou a vítima e os dois indivíduos discutindo. Acrescentou que:

“(...) um indivíduo de estatura média e gordo, voltou em direção à vítima e de posse de uma cadeira, com a intenção de jogar na vítima, esta para se defender pegou também um taco de sinuca e arremessou contra seu agressor, momento em que este veio a quebrar e atingiu a testa do agressor e que de cadeira em mão saiu andando...até que devido a inobservância do agressor, o mesmo não observou que havia um barranco um pouco alto para onde o mesmo caminhava de costa e em seguida este caiu de costa, momento que a vítima abaixou para pegar uma cadeira e foi atingida por um disparo de arma de fogo em suas costas. Afirma o declarante que nunca tinha visto antes a pessoa que agredia a vítima, sendo que já tinha visto algumas vezes somente a pessoa que atirou na vítima, sabendo se tratar do indivíduo conhecido como “neguinho do Aurora”
(Id. 180868345, pp. 27-28).

Por fim, o recorrente Carlos Roberto Rodrigues foi ouvido na fase inquisitorial, como testemunha, e assim declarou:

“(...) se dirigiu até a Lanchonete “Fim da Picada” de propriedade de Zenir para cobrar uma conta pois o mesmo devia a firma desde de Novembro do ano passado e sempre dava um jeito para “enrolar” o interrogado; Que o declarante antes desta vez já havia ido outras três vezes no mesmo local cobrar Zenir e todas as vezes foi maltratado e humilhado, que nesta data ao chegar no recinto um rapar o atendeu e o declarante perguntou se Zenir estava, no que o rapaz respondeu afirmativamente e em seguida o declarante perguntou para Zenir como iria ficar a conta pois o cheque que havia recebido de terceiros estava sem fundos; Que Zenir disse para o declarante não iria pagar nada e que o declarante “se virasse”; Que o declarante disse ainda para Zenir que ele não podia ai daquele jeito pois quando precisou do Mercado foi atendido e que Zenir poderia lhe dar algum objeto para pagamento; Que nesse momento Zenir irritado apanhou uma faca e ameaçando o declarante disse em tom agressivo “vou lhe matar”; Que neste momento o companheiro do declarante de nome Antônio falou com Zenir para largar da faca pois não estava ali para brigar, mas sim para receber a conta; Que Zenir jogou a faca no chão e agarrou o declarante pelo colarinho, e passou a ofendê-lo moralmente, xingando com palavras de baixo calão; Que o declarante conseguiu escapar de Zenir, já quase entrava no carro quando recebeu uma pancada na cabeça que derrubou junto a porta do carro; Que mesmo caído o agressor ainda espancava-o; Que neste momento ouviu o seu companheiro Antônio gritar “pare com isso rapaz”; Que Zenir não dava ouvidos para Antônio e continuava a espanca-lo, quando o declarante ouviu tiros de revólver e percebeu que era intervenção de Antônio, aí Zenir deixou de agredi-lo indo para dentro da Lanchonete; Que Antônio ajudou o declarante a entrar no carro e tentou dar parida no mesmo, mas não conseguiu e via que o Zenir e outros se aproximavam, saíram correndo sendo que na ocasião o declarante foi ajudado por Antônio (...).”
(Id. 180868345, pp. 29-30).

De outro norte, o coacusado Antônio Rodrigues foi formalmente interrogado e acompanhou o colega Carlos Roberto para fazer cobrança no estabelecimento comercial de Zenir (vítima), e, no momento:

“(...) Zenir disse para Carlos que não tinha nada a ver com o cheque e que não ia pagar mais nada, que ele “se virasse”; Que Carlos se insistiu dizendo que aceitaria qualquer objeto como pagamento; Que segundo o interrogado Zenir pegou uma faca e disse para Carlos “entre aqui dentro para pegar alguma coisa que eu mato você; Que o interrogado entrou na conversa apaziguando os ânimos, dizendo para Zenir parar que não precisava daquilo pois iriam embora; Que já iam saindo quando Carlos foi agarrado pelo pescoço e interrogado pediu novamente para Zenir para com aquilo, sendo que Zenir largou mas pegou um taco e deu uma tacada na cabeça de Carlos que caiu já junto a porta do carro; Que Zenir continuou agredindo Carlos que se encontrava caído no chão, momento em que o interrogado mais uma vez pediu ao Zenir que parasse, mas Zenir enfurecido não deva ouvido para o interrogado, que estava vendo o seu companheiro ser espancado, e olhando que o mesmo seria morto, não lhe restou outra alternativa a não ser atirar em direção do agressor do seu companheiro; (...).”
(Id. 180868345, pp. 33-34).

Verifica-se das provas inquisitoriais que não há dúvidas quanto à presença dos indícios de autoria, pois as testemunhas e os próprios acusados confirmaram que foram até o local para cobrar uma dívida da vítima, ocasião em que os ânimos se exaltaram, ocorreu discussão e briga no local, momento em que o coacusado Antônio efetuou os disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima.

No entanto, aos menos pelas declarações inquisitoriais vistas, observa-se da dinâmica dos fatos apresentados – sem adentrar em questão afeta à legítima defesa de terceiros, até para não invadir a competência do Tribunal do Júri, no julgamento do coacusado –, e das provas judiciais produzidas, que o recorrente não pode ser responsabilizado pela morte da vítima, frise-se, ao menos pelas provas até então produzidas.

Isso porque, na fase judicial, foi ouvida apenas a testemunha Lúcia Pereira da Silva, que, além de não ter fornecido detalhes na fase inquisitorial, por outra vertente, na fase judicial, disse que nem sequer se lembrava de ter prestado declarações na esfera policial.

Há de se registrar que os acusados não foram ouvidos na fase judicial, além do que, a meu ver, existe grande falha na acusação, ao longo do trâmite processual, pois simplesmente desistiu de todas as demais testemunhas que não foram localizadas num primeiro momento, para a intimação acerca da audiência de instrução, com exceção de uma testemunha que faleceu.

Assim sendo, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada apenas a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, entendo que uma decisão de pronúncia não pode lastrear-se em meras suposições, como é o caso dos autos.

Em outras palavras, apesar de não desconhecer que nessa fase processual basta haver indícios de autoria e da prática delitiva, para que o agente seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri Popular, a quem compete examinar a prova em sua amplitude, o fato é que da dinâmica fática apresentada no caderno investigativo, e da
total ausência de provas judiciais
, não prevalece a “hipótese” de que o recorrente agiu, nem aparentemente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o coacusado Antônio, a não ser o fato de terem ido cobrar a dívida, que culminou com a reação da vítima.

Vale lembrar que o próprio artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado deve visualizar a presença de indícios
suficientes
de autoria ou participação, de sorte que não é qualquer indício que autoriza a decisão de pronúncia, a ponto de submeter o agente a desgastante processo, tendo que provar sua inocência perante o Tribunal do Júri.

Desta forma, de acordo com a lição de Nucci:

“Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008).

O entendimento dos Tribunais pátrios não destoa do ensinamento doutrinário. Confira-se:

“APELAÇÃO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FURTO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. 1. Ao juízo de pronúncia basta a comprovação da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena, certeza, como nas decisões de mérito. Porém, o artigo 413 do Código de Processo Penal, ao exigir a presença de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia, deixou claro que não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes, assim entendidos os que apontem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia. Meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular. 2. No caso, as imputações formuladas aos réus não restaram minimamente embasadas pelas provas produzidas sob contraditório. Existência de meras referências a boatos sobre o envolvimento dos acusados nos fatos. Insuficiência dos indícios. Impronúncia mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Crime n. 70054459342, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 3.10.2013).

Dessarte, entendo que submeter alguém ao Tribunal do Júri, sem qualquer prova judicial que dê aparente azo à acusação, sob o simplista argumento de que há indícios de autoria, deixando para que o santo do dia faça o milagre, é desconsiderar a própria Constituição Federal.

Adianto desde já que não estamos afirmando a inocência do recorrente, mas tão somente destacando a fragilidade dos indícios de autoria colhidos nos autos, de sorte que de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e se priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dúbio pro reo
.

Portanto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, ou seja, não para declarar a absolvição sumária, mas para despronunciar
Carlos Roberto Rodrigues
, com fulcro no artigo 414 do
Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023